Tribunal: TCU
Processo: 017.406/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9583/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.406/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Correa Neto Reis (XXX.070.396-XX); Ana Carolina de Castro Pereira (XXX.509.006-XX); Daniela Angela Januzelli (XXX.567.868-XX); Gerusa Helena Nery Cardoso (XXX.247.256-XX); Isabel de Fatima Nery (XXX.196.216-XX); Mair Nery Cardoso (XXX.009.936-XX); Maria Ercilia Nunes Peverley (XXX.428.566-XX); Simone Nery Vergino (XXX.869.476-XX); Vania Geralda Sandim (XXX.872.916-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.